Tribunal: TJPA
Processo: 0012943-43.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012943-43.2009.8.14.0301

REPRESENTANTE: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOAO LOPES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012943-43.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOAO LOPES DA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 980 DO STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém contra sentença da 5ª Vara de Fazenda de Belém, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal proposta para cobrança de créditos de IPTU em desfavor de João Lopes da Cunha, reconheceu a ocorrência de prescrição originária referente ao exercício de 2004 e prescrição intercorrente dos exercícios de 2005 a 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia dos autos restringe-se à necessidade de adequação do julgado, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 980, diante da manutenção, pelo acórdão recorrido, do reconhecimento da prescrição originária do crédito tributário relativo ao exercício de 2004
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário de IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, tem início no dia seguinte ao vencimento fixado pela legislação local para pagamento voluntário, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 980.

4.

No caso concreto, apurou-se que o vencimento do IPTU ocorreu em 05/03/2004, sendo o marco inicial da prescrição
06/03/2004
, e a execução fiscal foi ajuizada em
03/03/2009
, dentro do prazo quinquenal, afastando-se, assim, a prescrição originária reconhecida na sentença.

5.

Diante do entendimento vinculante, impõe-se a readequação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Acórdão readequado conforme entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.658.517-PA, Tema 980 do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a prescrição originária do referido exercício de 2004, e por conseguinte, reformar a sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento estipulado pela legislação local para pagamento voluntário do tributo.

2.

Não ocorre prescrição originária do crédito tributário de IPTU quando a execução fiscal é proposta dentro do prazo quinquenal contado do marco inicial fixado na tese do STJ, Tema 980.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, 174; CPC, arts. 1.036, 1.039, 1.040, II; Súmula 397/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.658.517/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21/11/2018 (Tema 980); STJ, REsp 1.641.011/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21/11/2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em adequar o fundamento do Acórdão à orientação fixada no Recurso Especial nº 1.658.517-PA, Tema 980 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a prescrição originária reconhecida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 30 de junho 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em desfavor de
JOÃO LOPES DA CUNHA,
visando a cobrança de créditos referentes ao IPTU, reconheceu a ocorrência de prescrição originária do exercício de 2004 e intercorrente dos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008.

Inconformado com a sentença, o Município de Altamira interpôs recurso de Apelação, alegando: 1) não ocorrência da prescrição originária do crédito tributários, 2) inobservância das regras para decretação da prescrição intercorrente, sendo sua aplicação somente para situações de impossibilidade de não localização de bens e necessidade da intimação pessoal da fazenda pública e 3) impossibilidade de extinção do processo por inércia do Município.

Inicialmente, o feito foi distribuído a Relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) ASSIM, no que se refere ao capítulo da sentença que decretou a prescrição originária do crédito relativo ao exercício de 2004, NEGO SEGUIMENTO recurso de Apelação, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, posto que neste ponto o recurso mostra-se manifestamente improcedente, alterando tão somente os fundamentos da sentença. Em relação ao capítulo da sentença que decretou a prescrição intercorrente dos demais créditos executados, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do art. 577, §1º- A, do CPC, declarando nulo referido capítulo da sentença de fls. 11/12, por não ter obedecido ao procedimento necessário para que pudesse ser decretada a prescrição intercorrente.”

Houve interposição de Recurso Especial, e o Exma. Vice-presidente entendeu por determinar a redistribuição do feito as Turmas de Direito Público, para adequar o julgamento ao Acórdão do Recurso Especial nº 1.658.517-PA – Tema 980 do STJ, considerando que o relator originário integra atualmente uma das Turmas de Direito Privado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, mas sim de adequação do feito ao entendimento firmado em razão do julgamento do Recurso Especial nº 1.658.517-PA – Tema 980 do STJ.

Pois bem.

No que concerne à prescrição relativa ao exercício de 2004, cumpre analisar o seguinte:

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo ente fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

O lançamento tributário, por sua vez, é o ato jurídico administrativo, mediante o qual se formaliza o vínculo obrigacional entre o sujeito ativo (Fazenda) e o sujeito passivo (contribuinte), por meio da constituição do crédito tributário. No caso específico do IPTU, temos que o Fisco dispõe de dados suficientes para efetuar a cobrança, dispensando o auxílio do contribuinte.

Para que a constituição do crédito esteja perfeitamente formalizada, por tratar-se de um tributo sujeito ao lançamento de ofício, doutrina e jurisprudência coadunam com a tese de que, a notificação ao sujeito passivo é que perfectibiliza o crédito tributário.

Sobre o IPTU, por muito tempo o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça foi de que o débito fiscal oriundo de IPTU tinha sua constituição definitiva com a notificação do contribuinte por meio da entrega do carnê no seu endereço, no entanto, havia uma certa dificuldade de se comprovar a data do efetivo recebimento do carnê pelo contribuinte.

Tendo em vista o imbróglio existente acerca do termo inicial para efeitos da contagem prescricional do IPTU, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sob a Relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, fixou a tese de que
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu” (DJe 21/11/2018).

Destarte, ficou estabelecido que o termo inicial para contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários de IPTU começa a fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).

Cabe ressaltar que a data de vencimento fixada em lei local deve ser amplamente divulgada através de calendário de pagamento.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que no caso do calendário de pagamento fixar duas datas diferentes para pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Verifica-se que há duas datas de pagamento do IPTU, uma em parcela única, com vencimento em
05/02/2004
e outra com vencimento em
05/03/2004
, com percentuais diferentes de desconto.

In casu
, o marco inicial do prazo prescricional se deu no dia
06/03/2004
, data em que efetivamente começou a mora do contribuinte.

Tem-se, portanto:

Vencimento da Obrigação – 05/03/2004 / Marco inicial –
06/03/2004

1º ano 05/03/2005

2º ano 05/03/2006

3º ano 05/03/2007

4º ano 05/03/2008

5º ano
05/03/2009

Dessa forma, o prazo final se daria, igualmente, um dia após 05/03/2009, ou seja,
06/03/2009
, tendo o feito executório sido ajuizado em
03/03/2009
.

Assim, o crédito referente ao exercício de 2004 não foi atingido pela prescrição, motivo pelo qual se impõe a adequação do acórdão, em conformidade com o entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.658.517-PA, Tema 980 do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a prescrição originária do referido exercício e, por conseguinte, reformar a sentença nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determino a reforma do acórdão para adequá-lo à orientação fixada no Recurso Especial nº 1.658.517-PA, Tema 980 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a prescrição originária reconhecida pelo juízo de primeiro grau, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos na presente fundamentação.

Assim, consoante o art. 1.039 do CPC, desnecessário o retorno dos autos à E. Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 07/07/2025